Tribunal: TJSP
Processo: 1009927-94.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pela embargante – Não provimento - Alegação de contradição e obscuridade no v. acórdão – Inocorrência – Acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão – Autor que trouxe elementos suficientes para a constatação de prestação do serviço em cotejo com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pela embargante – Não provimento - Alegação de contradição e obscuridade no v. acórdão – Inocorrência – Acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão – Autor que trouxe elementos suficientes para a constatação de prestação do serviço em cotejo com o alegado e trazido pela parte contrária - Mero inconformismo – Recurso desarrazoado – Inexistência de vícios - Embargos rejeitados.